Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741702-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANA MIRANDA RIBEIRO PACIENTE: MARCOS PERES RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. LUCIANA MIRANDA RIBEIRO, cujo objetivo é o trancamento da ação penal de origem, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, MARCOS PERES RODRIGUES, denunciado e preso pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal nos autos do processo n. 0703442-30.2020.8.07.0011, em trâmite no Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Narra a denúncia (ID. 51895232), oferecida em 04/04/2023: “No dia 16 de dezembro de 2010, por volta das 13h, na via pública ao lado do Instituto de Saúde Mental, sentido Riacho Fundo II, Riacho Fundo I/DF, os denunciados MARCOS PERES RODRIGUES, vulgo “MARCÃO 121” e HELEN SOUSA LIMA, em união de desígnios e previamente ajustados, com vontade livre e consciente, mataram a vítima Jhones Pereira de Souza (d.n. 22/08/1983), mediante múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico no 48476/10 (ID: 73457443). A denunciada HELEN SOUSA LIMA, com vontade livre e consciente, participou do homicídio da vítima Jhones Pereira de Souza, na medida em que conduziu o atirador até o local da execução, prestou-lhe cobertura e colaborou com sua fuga do local. Consta que os denunciados conheciam a vítima previamente e, a época dos fatos, atuavam no tráfico de drogas na região do Riacho Fundo/DF. A vítima, por sua vez, era egressa do sistema prisional e havia retomado suas atividades delinquentes na mesma localidade, em associação com grupo rival. Visando à execução da vítima, na referida data, previamente ajustados, os denunciados atraíram Jhones Pereira até o local dos fatos, ocasião em que o denunciado MARCOS PERES sacou sua arma de fogo, calibre .38, e surpreendeu a vítima efetuando diversos disparos em sua direção, vindo a atingi-la nas regiões do braço, ombro, perna e na cabeça, sem nenhuma chance de reação. Após cessarem-se os disparos, os denunciados se evadiram do local em velocidade levando o veículo da vítima. Apesar de gravemente ferida, a vítima ainda foi socorrida por populares e por ambulância que passava pelo local, oportunidade em que revelou a autoria do delito, identificando os denunciados MARCÃO e HELEN. Mesmo removida ao Hospital, a vítima não resistiu aos graves ferimentos e foi a óbito no dia seguinte. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido foi atraído por pessoas que lhe eram conhecidas e surpreendida pelos disparos efetuados de inopino, sem qualquer chance de reação ou fuga. Ainda, o homicídio foi cometido por motivo torpe, pois executado em razão de dívida de drogas e disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas. Registre-se que MARCOS PERES RODRIGUES, vulgo MARCÃO 121, é integrante da perigosa Organização Criminosa autodenominada Comboio do Cão, que estava em período de estruturação à época dos fatos e buscava o domínio do tráfico de drogas na região do Riacho Fundo. Com esse objetivo, a facção desencadeou acirrada disputa com grupos rivais, sendo responsável por dezenas de crimes hediondos praticados no Distrito Federal e entorno nos anos subsequentes. O denunciado MARCOS PERES é apontado como um dos membros fundadores da facção e respondeu perante órgão colegiado neste MM. Juízo pelo crime do artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, sendo condenado nos autos da Ação Penal Pje n. 0703931-83.2019.8.07.0017. Com essas condutas, os denunciados MARCOS PERES RODRIGUES, vulgo “MARCÃO 121”, e HELEN SOUSA LIMA, incorreram nas penas do artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento da presente denúncia e a instauração de ação penal, citando-se os denunciados para responderem à ação penal ora proposta e prosseguindo-se conforme o rito ordinário estabelecido pelo art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal, com a oitiva das pessoas do rol a seguir, sendo, ao final, caso comprovados os fatos, proferida sentença condenatória”. Denúncia recebida em 14/04/2023 (ID. 51895241). Em decisão datada de 28/09/2023, foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (ID. 51895242): “Cuida-se de requerimento do Ministério Público (ID 154633151) no qual pugna pela decretação da prisão preventiva do réu MARCOS PERES RODRIGUES em garantia da ordem pública, por imperativo da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP em face da denunciada HELEN SOUSA LIMA e o compartilhamento dos elementos de prova produzidos na Ação Penal 0703931-83.2019.8.07.0017, que tramitou perante esse MM. Juízo, dadas as referências feitas naqueles autos aos fatos relatados no presente inquérito policial e a contextualização das atividades do denunciado à época dos fatos. Aduziu que ambos foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, I e IV do Código Penal, que há a materialidade incontestável do homicídio duplamente qualificado da vítima Jhones Pereira de Souza, cuja identificação foi atestada pelo Laudo de Perícia Necropapiloscópica n. 2880/2010. O Boletim de Ocorrência n. 5450/2010-1-29aDP descreve a comunicação dos fatos e primeiras diligências conduzidas logo após o crime. O Laudo de Exame Cadavérico n. 48476/10 concluiu que o óbito da vítima ocorreu por politraumatismo em decorrência de ação de instrumento pérfuro-contundente (ID: 73457443). A prova técnica demonstra a brutalidade do homicídio, praticado em via pública, em local de passagem de veículos, mediante evidente emboscada utilizada para subjugar a vítima. Os múltiplos disparos foram efetuados em horário de movimento cotidiano, sem qualquer receio pela presença de eventuais testemunhas e com certeza da impunidade. A vítima foi alvejada por 4 disparos de arma de fogo, calibre .38, na região do braço, ombro, perna e posterior da cabeça. Quanto à autoria do delito, restou suficientemente demonstrada pelo relato da própria vítima, que revelou o nome de seus algozes aos socorristas que lhe prestaram os primeiros socorros ainda no local do fato, indicando que o crime fora praticado por MARCOS e HELEN, além de ter informado à testemunha LUCIANO FRANCO DE LIMA o número telefônico que era utilizado por HELEN à época dos fatos, qual seja (61) 8487-2535. Ao ser ouvida na delegacia, HELEN negou a sua participação no delito, porém confirmou que conhecia a vítima e que o número de telefone informado era realmente de sua propriedade. Disse, ainda, que era amiga de MARCOS PERES e sempre dirigia para ele, a quem também afirmou ter cedido o número celular informado pela vítima antes de morrer (ID: 73458745, p. 59). MARCOS PERES, por sua vez, disse que conhecia a vítima Jhones e tinha ‘guerra’ com ele, pois, segundo informou, a vítima andava com inimigos que havia feito no período em que ficou preso (ID: 73458745, p. 61). Os elementos de autoria são também reforçados pelos dados colhidos na Medida Cautelar de Quebra de Dados Telefônicos da linha (61) 8487-2535, vinculada aos ora denunciados (PJE 0006651-63.2011.8.07.0011). Mencionou que, consoante elementos colhidos no curso da Operação Rosário, BRUNO NEGÃO e MARCÃO 121, junto com ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, vulgo PESTE, teriam alugado uma residência no Recanto das Emas na época dos fatos e moravam juntos enquanto tentavam se manter foragidos da Justiça. Isto porque, cerca de dois meses depois da morte da vítima Jhones, MARCOS PERES foi apontado como autor do homicídio de EDENILZO FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo GORDO, e passou a ser procurado pela polícia. Cabe ressaltar, ainda, que o representado MARCOS PERES foi preso em flagrante no dia 01/03/2011 (pouco tempo depois dos homicídios de Jhones e Edenilzo), por porte ilegal de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência n. 976/2011-29aDP. A arma apreendida trata-se de um revólver calibre .38, mesmo calibre utilizado nos homicídios de Jhones e Edenilzo. Apesar das informações coincidentes, registra-se que o laudo pericial n. 5004/11 indicou que os confrontos balísticos realizados não permitiram apresentar de forma categórica que os projéteis teriam sido expelidos pela referida arma (ID: 73542353, p. 29). No que se refere a HELEN SOUSA LIMA, há informação nos autos de que, para além de sua próxima vinculação a MARCOS PERES, ela estaria envolvido em atividades de tráfico de entorpecentes na época dos fatos e em homicídio ocorrido em 13/12/2008, na QS 12 do Riacho Fundo I, que teria vitimado DIEGO ALVES FERNANDES, conforme elementos acostados ao Relatório n. 77/2020-CHPP (id: 73458750, p. 52). Com relação à denunciada HELEN SOUSA LIMA, não obstante tratar-se de crime hediondo e a gravidade específica do ato justificar, inclusive, medida restritiva de liberdade, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, pesam em seu favor circunstâncias favoráveis à possibilidade inicial de imposição de medidas cautelares diversas da Prisão, como forma de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a instrução processual, a teor do artigo 319 do mesmo diploma legal. Na hipótese, a denunciada compareceu à delegacia em todas as oportunidades em que intimada, informou possuir atividade laborativa lícita e ser mãe de quatro filhos. Além disso, não há informação acerca de seu envolvimento recente em atividade delinquente ou integração atual à organização criminosa, mostrando-se proporcional e adequada, ao menos por ora, a aplicação de medidas cautelares de vinculação ao juízo. É o breve relatório. Passo a decidir. - Da Prisão Preventiva de Marcos Peres Rodrigues É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, uma vez que o representado foi denunciado por crime de extrema gravidade e destemor na empreitada delitiva, uma vez que a vitima foi morta por vários tiros em plena via pública. Outrossim, o acusado foi condenado em primeira instância por integrar facção criminosa notoriamente conhecida no Distrito Federal. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de MARCOS PERES RODRIGUES, natural de Brasília/DF, nascido em 28/05/1983, filho de Natal Alves Rodrigues e de Francisca Gessi Peres Rodrigues, Portador do CIRG n. 2419319 SSP/DF e CPF n. 005.837.031-51, atualmente recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal; para garantia da ordem pública, já que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante sustenta, em resumo as seguintes teses: i) a nulidade do procedimento investigatório, em razão da sua duração, bem como pelo fato de ter supostamente tramitado de forma “oculta”; ii) a ilicitude das provas produzidas, notadamente em razão da figura conhecida como “fishing expedition”; iii) ausência de justa causa, a culminar na inviabilidade da ação penal, em razão da ausência de suporte probatório mínimo que respalde a denúncia; iv) a inépcia da denúncia, por não individualizar a conduta do paciente, expor concretamente os indícios de autoria ou descrever o comportamento típico; v) a demora na formação da culpa, fruto do período de tramitação do inquérito policial; vi) a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, tendo em vista que o crime imputado ao paciente ocorreu no ano de 2010 e a prisão decretada em 2023, a ensejar a revogação do decreto; e; vii) a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Liminarmente, requer a suspensão do trâmite da ação penal n. 0703442-30.2020.8.07.0011 até o julgamento do mérito da presente ação. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal, com fulcro no art. 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura do paciente. É o relatório. Decido. O deferimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, porquanto não possui previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a Defesa postula a concessão liminar da ordem para suspender o trâmite da ação penal n. 0703442-30.2020.8.07.0011 até o julgamento do mérito da presente ação. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal, com fulcro no art. 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura do paciente. Para tanto, argumenta a respeito da: i) nulidade do procedimento investigatório, em razão da sua duração, bem como pelo fato de ter supostamente tramitado de forma “oculta”; ii) a ilicitude das provas produzidas, notadamente em razão da figura conhecida como “fishing expedition”; iii) ausência de justa causa, a culminar na inviabilidade da ação penal, em razão da ausência de suporte probatório mínimo que respalde a denúncia; e, iv) a inépcia da denúncia, por não individualizar a conduta do paciente, expor concretamente os indícios de autoria ou descrever o comportamento típico. Inicialmente, malgrado a impetrante sustente a nulidade do inquérito policial, em razão da sua tramitação supostamente sigilosa, além do lapso da sua duração, cumpre registrar que esta etapa do processo penal não é marcada pela publicidade, senão que, conforme expressa disposição do art. 20 do Código de Processo Penal, “a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. No ponto, convém destacar que, embora a Lei n. 8.906/94 enuncie que é direito do advogado “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital” (art. 7o, XIV), esta mesma Lei esclarece que “a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências” (art. 7o, § 11). Ademais, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “’Eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti’ (AgRg no AREsp 1374735/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019). Por consectário, a ocorrência de irregularidade na fase pré-processual, de per si, não justifica a revogação da medida constritiva de liberdade quando evidente a presença de motivação preventiva” (RHC n. 131.814/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 6/4/2021.) Desse entendimento não destoa esta Turma Criminal (Acórdão 1122150, 20140111964846APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: 175/195). A seu turno, não se divisa, neste momento, nos limites da estreita análise típica das medidas liminares, a ocorrência de nulidade fruto da alegada expedição probatória (fishing expedition). Esta prática, consoante definição extraída do voto do Min. Gilmar Mendes proferido no bojo da Rcl 43.479, “compreende a ideia de um inquérito ou uma busca e apreensão desnecessariamente extensa ou não relacionada ao processo”. Colhe-se também a seguinte definição: “Fishing expedition (expediente de pesca) é um termo legal informal usado pela defesa para se referir cinicamente à tentativa da promotoria em realizar buscas mais intrusivas nas instalações, na pessoa, ou nas possessões de um réu quando (na opinião da defesa), não há causa provável suficiente para realizar tal busca.” (TJSP, HC 0073.182-68.2013.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Leme Carvalheiro, j. 16.7.2013). Com base nos elementos coligidos nos autos, é inviável afirmar que as autoridades responsáveis pela condução da investigação do caso em apreço procederam desse modo. Note-se, por oportuno, que a denúncia descreve que “apesar de gravemente ferida, a vítima ainda foi socorrida por populares e por ambulância que passava pelo local, oportunidade em que revelou a autoria do delito, identificando os denunciados MARCÃO E HELEN”. A menção a esse fato indica que as investigações foram direcionadas pela manifestação da própria vítima, que teria identificado os supostos autores e revelado seus nomes às pessoas que a socorreram. Ademais, no que concerne ao argumento de ausência de justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia, em análise preliminar, infere-se que não pode ser acolhida. Conforme se lê da peça acusatória transcrita acima, observa-se que ela não se mostra genérica, individualizando a participação do paciente, que teria surpreendido a vítima e efetuado disparos em sua direção, enquanto a corré o teria conduzido ao local, prestado cobertura e colaborado com a sua fuga. O fato está, portanto, descrito na manifestação ministerial e suficientemente individualizado, dali constando o local, data, horário e comportamento de cada um dos imputados, respeitadas as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal. Recorde-se, ainda, que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade” (AgRg no HC n. 787.540/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Com mais razão, o deferimento de medida liminar em habeas corpus para que se suspenda o curso do processo criminal deve estar amparada em elementos robustos e verificáveis primo ictu oculi, o que não se enxerga no caso vertente. Portanto, em sede liminar, não verifico a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Quanto à ausência de contemporaneidade do decreto prisional e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade indicada como coatora se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, tendo se valido da garantia da ordem pública para justificar a necessidade da custódia. Com efeito, o Juízo fundamentou que a medida se mostrava necessária diante da extrema gravidade e destemor da empreitada delitiva, uma vez que a vítima foi morta por vários tiros em plena via pública, bem assim que o acusado foi condenado em primeira instância por integrar facção criminosa notoriamente conhecida no Distrito Federal. Cuida-se de argumentação que, a princípio de mostra razoável, porquanto objetiva a tutela da ordem pública em decorrência da gravidade concreta do crime, bem como pelo risco de reiteração. Por fim, a respeito da alegada “demora da formação da culpa”, tem-se que, dentro das balizas que restringem a cognição nos pedidos liminares, ela não pode ser acolhida. Não obstante ter a impetrante noticiado que o procedimento investigatório se estendeu por vários anos, a própria impetração traça a seguinte linha do tempo processual: i) em 04/04/2023 foi oferecida a denúncia; ii) em 14/04/2023 se deu o recebimento da peça acusatória; e, iii) em 28/04/2023 foi deferida a prisão preventiva em desfavor do paciente. Assim, conclui-se que desde que efetivamente se iniciou a fase processual, a autoridade impetrada vendo impulsionando o feito, não se podendo afirmar, neste momento, que haja morosidade na sua atuação. Assim, inexistem, ao menos por agora, dados suficientes para amparar o pleito do impetrante. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator